Tribunal: TJMT
Processo: 1045843-59.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1045843-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO - CPF: 926.178.321-04 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR. ERRO DE FATO CONFIGURADO. NATUREZA DO SISTEMA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL COMPROVADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que afastou a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência de débito irregularmente registrado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), sob o fundamento de preexistência de restrições legítimas no extrato do sistema.

II. Questão em discussão

2 A controvérsia gira em torno:
(i) da existência de contradição e erro de fato na análise do extrato do SCR (ID 303978420), utilizado como fundamento para a aplicação da Súmula 385/STJ; e
(ii) da possibilidade de reconhecimento do dano moral, ante a manutenção de inscrição indevida por período superior a cinco anos e a suposta inexistência de outras restrições legítimas à época do registro impugnado.

III. Razões de decidir

3. A premissa fática adotada no acórdão embargado foi corrigida, diante da constatação de que, à época da inscrição (outubro de 2018), não havia outras anotações negativas ativas no extrato do SCR capazes de justificar a incidência da Súmula 385/STJ.

4.

O SCR tem natureza meramente informativa e regulatória, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, sendo juridicamente distinto dos cadastros restritivos de crédito convencionais, não se submetendo à lógica binária de negativação/positivação típica de serviços como SPC ou SERASA.

5.

A manutenção de registros no SCR, mesmo após cinco anos, não configura, por si só, ilicitude, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo, não presumido, como condição para eventual reparação civil.

6. No caso concreto, inexistem elementos probatórios capazes de comprovar prejuízo efetivo ou abalo concreto à honra subjetiva do consumidor decorrente da anotação no SCR, razão pela qual a pretensão indenizatória permanece inviável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro de fato na análise do extrato do SCR, afastando a aplicação da Súmula 385/STJ, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

" “1. A aplicação da Súmula 385/STJ exige a existência de inscrição preexistente legítima contemporânea ao novo registro. 2. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza informativa e regulatória, não gerando, por si, dano moral presumido. 3. A indenização por dano moral decorrente de anotação no SCR depende de prova efetiva de prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 1.022;
Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 385 e 323;
TJMT, ApCiv nº 1005504-87.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 08/09/2025;
TJMT, ApCiv nº 1041137-33.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de e
mbargos de declaração
opostos por
ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, publicado em 27 de agosto de 2025, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
afastando a condenação por danos morais fixada em primeira instância.

O processo originário constitui ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de liminar, proposta perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá, na qual o embargante pleiteou a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito (SCR), bem como indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito de R$ 10.389,28 lançado indevidamente no SCR, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, determinando ainda a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em sede recursal, a OMNI S/A sustentou a regularidade do lançamento no SCR, argumentando tratar-se de registro meramente informativo e compulsório, com respaldo na Resolução Bacen nº 4.571/2017, oriundo de cessão regular de dívida da Caixa Econômica Federal. Alegou que o SCR não possui natureza desabonadora, tampouco exige notificação prévia, distinguindo-se dos cadastros típicos como SPC ou SERASA. Quanto aos danos morais, pugnou pelo afastamento da condenação sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e nexo causal, invocando jurisprudência do STJ sobre a impossibilidade de danos morais decorrentes do simples registro no SCR.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando a incontroversa irregularidade do registro no sistema de crédito, a ausência de demonstração do vínculo jurídico pela parte ré e o reconhecimento jurisprudencial do dano
in re ipsa
em casos análogos.

Este Relator, analisando a controvérsia, proferiu acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação, mantendo a declaração de inexistência do débito, porém afastando a condenação por danos morais aplicando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. O julgado reconheceu que, embora o SCR possua natureza restritiva de crédito, a existência de outras inscrições preexistentes legítimas constantes do extrato de ID 303978420 impedia o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.

Inconformado com a decisão, o embargante opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência de contradição e erro de fato na análise probatória, especificamente quanto à interpretação do extrato do SCR constante do ID 303978420.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em manifesta contradição e erro grosseiro na interpretação do documento, ao concluir pela existência de "inscrições prévias legítimas" que justificariam a aplicação da Súmula 385/STJ. Argumenta que, à época da dívida que originou a inscrição indevida pela apelante (outubro de 2018), essa era a única dívida atual e pendente no histórico creditício do embargante no SCR, não havendo outras inscrições desabonadoras que pudessem comprometer seu crédito naquele momento.

O embargante alega que o acórdão desconsiderou a cronologia e a natureza das anotações constantes do extrato, tratando dívidas antigas já quitadas ou com status que não configuravam impedimento ao crédito como "inscrições prévias legítimas" aptas a atrair a Súmula 385/STJ. Sustenta que tal equívoco fático conduziu a uma conclusão jurídica errônea, suprimindo indevidamente seu direito à indenização por dano moral.

Adicionalmente, o embargante aponta contradição com a Súmula 323 do STJ, alegando que a manutenção de registro vencido após cinco anos caracteriza ilicitude quando demonstrado prejuízo efetivo, conforme narrado na inicial. Argumenta que a dívida, datada de outubro de 2018, já se encontrava prescrita na data do ajuizamento (novembro de 2023) e do julgamento (agosto de 2025), configurando manutenção irregular por mais de cinco anos.

Por tais fundamentos, o embargante requer sejam os embargos conhecidos e providos para sanar a contradição e o erro de fato na interpretação do extrato SCR, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, conforme fixado na sentença de primeiro grau
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Como relatado anteriormente, tratam-se de e
mbargos de declaração
opostos por
ROOSEVELT BARROS DA SILVA FILHO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, publicado em 27 de agosto de 2025, que proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
afastando a condenação por danos morais fixada em primeira instância.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade e interesse recursal), conheço dos embargos de declaração.

A questão central dos presentes embargos reside na alegação de contradição e erro de fato na análise do extrato do Sistema de Informação de Crédito (SCR) constante do id. 303978420, que fundamentou a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a condenação por danos morais.

Para o deslinde da controvérsia, faz-se imperioso examinar detidamente o conteúdo probatório dos autos, especificamente o extrato do SCR mencionado, bem como a cronologia dos fatos narrados na inicial e a fundamentação adotada no acórdão embargado.

O acórdão embargado fundamentou-se na premissa de que "a existência de outras restrições creditícias legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida", aplicando analogicamente a Súmula 385 do STJ, que estabelece: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Ocorre que, analisando minuciosamente o conjunto probatório dos autos, especialmente o extrato do SCR e a cronologia fática delineada na inicial, verifica-se que a premissa fática adotada pelo acórdão carece de precisão e merece revisão.

Conforme se extrai da narrativa inicial, o fato gerador do alegado dano moral ocorreu em
outubro de 2018
, quando da inscrição da dívida objeto da controvérsia no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. Este marco temporal é fundamental para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a existência de inscrições preexistentes legítimas deve ser aferida no momento da inscrição questionada, não em momento posterior.

A análise técnica do extrato do SCR constante dos autos revela que o documento apresenta informações de diferentes períodos, organizadas cronologicamente, contendo registros históricos de operações passadas que não necessariamente representavam impedimentos creditícios ativos no momento específico de outubro de 2018.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, conforme sua própria natureza regulamentária estabelecida na Resolução CMN nº 5.037/2022, constitui banco de dados histórico que preserva informações pretéritas de operações de crédito, não procedendo à exclusão imediata de registros após a quitação das obrigações. Tal característica distingue-o substancialmente dos cadastros restritivos convencionais (SPC, SERASA), que operam mediante inclusões e exclusões conforme o status das obrigações.

Esta distinção é juridicamente relevante para a aplicação da Súmula 385 do STJ, porquanto a referida súmula foi originariamente concebida para cadastros de proteção ao crédito que operam com lógica de negativação/positivação,
não para sistemas de registro histórico como o SCR.

A análise pormenorizada do extrato do SCR demonstra que, no período específico de outubro de 2018, a dívida objeto da controvérsia constituía efetivamente a única pendência relevante apta a comprometer o histórico creditício do embargante, não havendo outras inscrições contemporâneas que pudessem justificar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Todavia, apesar de afastar a aplicação da Súmula 385/STJ por ausência de inscrições preexistentes, a análise dos autos
não permite o reconhecimento de dano moral indenizável no caso concreto
.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de registro e consulta estabelecido pela Resolução CMN nº 5.037/2022, com finalidade eminentemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional pelo Banco Central, como já explanado no voto. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO APÓS PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1
. A manutenção de registros em nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após cinco anos da operação vencida, não configura ato ilícito, por possuir natureza informativa e regulatória
. 2. A responsabilidade civil por dano moral depende da demonstração de prejuízo efetivo decorrente do registro, não sendo presumida no caso de anotações no SCR.”

(N.U 1005504-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatória, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NATUREZA REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1.
A inclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando realizada nos termos da regulamentação vigente, não configura conduta ilícita nem enseja dano moral indenizável.
2. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 86 do CPC/2015, quando verificado o decaimento parcial de ambas as partes, ainda que de ofício." (N.U 1041137-33.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025 – grifo nosso)

Para a configuração do dano moral indenizável, é indispensável a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva e ao crédito do consumidor, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo.

No caso em análise, não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o embargante tenha sido efetivamente privado de acesso ao crédito ou tenha sofrido abalo moral concreto em razão especificamente da anotação no SCR.

A petição inicial limita-se a alegações genéricas sobre prejuízos creditícios, sem comprovação documental de negativa de crédito ou de situações concretas que evidenciem o efetivo dano moral alegado.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

O mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme orientação consolidada do Tribunal Superior.

Ademais, tratando-se especificamente do SCR, que possui características distintas dos cadastros restritivos convencionais, é necessária demonstração mais robusta do efetivo prejuízo suportado pelo consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, embora deva ser corrigido o erro de fato na aplicação da Súmula 385/STJ, a ausência de comprovação adequada do dano moral impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para sanar a contradição e o erro de fato identificados na análise do extrato do SCR (ID 303978420), reconhecendo que, à época da inscrição (outubro de 2018), não existiam inscrições preexistentes legítimas aptas a atrair a Súmula 385/STJ. Todavia,
MANTENHO
o afastamento da condenação por danos morais ante a ausência de comprovação adequada do efetivo dano moral alegado, ficando prejudicado o pedido de efeitos infringentes.

É com o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025